Tribunal: TCU
Processo: 000.076/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8162/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes das instruções da SecexDesenvolvimento às peças 11 e 31 destes autos e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 35), em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas de Abrão Miguel Arabe Neto (CPF XXX.757.496-XX), Alessandro Franca Dantas (CPF XXX.874.011-XX), Alexsandro Mairink Hoffman (CPF XXX.097.957-XX), Amós Batista de Souza (CPF XXX.089.571-XX), Dayvson Franklin de Souza (CPF XXX.110.942-XX), Douglas Finardi Ferreira (CPF XXX.806.798-XX), Edna de Souza Cesetti (CPF XXX.402.621-XX), Eduardo Carlos Weaver (CPF XXX.842.667-XX), Fernando Lourenço Nunes Neto (CPF XXX.615.837-XX), Herlon Alves Brandão (CPF XXX.673.806-XX), Igor Manhaes Nazareth (CPF XXX.925.308-XX), Igor Nogueira Calvet (CPF XXX.097.403-XX), João Crescencio Aragão Marinho (CPF XXX.478.573-XX), Jose Henrique Videira Menezes (CPF XXX.946.489-XX), Leonardo Rabelo de Santana (CPF XXX.354.797-XX), Marcelo Maia Tavares de Araujo (CPF XXX.979.411-XX), Marcos Jorge de Lima (CPF XXX.678.252-XX), Marcos Vinicius de Souza (CPF XXX.757.138-XX), Margarete Maria Gandini (CPF XXX.865.470-XX), Petersana Lopes Pereira Dorsa (CPF XXX.320.277-XX), Renato Agostinho da Silva (CPF XXX.347.324-XX), Thaise Pereira Pessoa Dutra (CPF XXX.588.431-XX) e Yana Dumaresq Sobral Alves (CPF XXX.458.421-XX), dando-lhes quitação plena; b) recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Economia que: b.1) divulgue em sua página da internet o número de solicitações de fixação e alteração de Processos Produtivos Básicos sob análise bem como outras informações que julgar pertinentes, com o intuito de viabilizar o controle social acerca da celeridade do órgão quanto à análise desses pleitos, em respeito aos princípios constitucionais da eficiência e da publicidade, insculpidos no art. 37, caput , da Constituição Federal/1988; b.2) revise os procedimentos e critérios, legais e internos, adotados para a análise dos pleitos de criação e de prorrogação de Zonas de Processamento de Exportação submetidos ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, com vistas a aprimorar o processo autorizativo, de modo a aprovar apenas os projetos que apresentem reais consistência e condições de implantação; c) dar ciência deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 31, ao Ministério da Economia. 1. Processo TC- Processo 000.076/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Abrão Miguel Arabe Neto (CPF XXX.757.496-XX), Alessandro Franca Dantas (CPF XXX.874.011-XX), Alexsandro Mairink Hoffman (CPF XXX.097.957-XX), Amós Batista de Souza (CPF XXX.089.571-XX), Dayvson Franklin de Souza (CPF XXX.110.942-XX), Douglas Finardi Ferreira (CPF XXX.806.798-XX), Edna de Souza Cesetti (CPF XXX.402.621-XX), Eduardo Carlos Weaver (CPF XXX.842.667-XX), Fernando Lourenço Nunes Neto (CPF XXX.615.837-XX), Herlon Alves Brandão (CPF XXX.673.806-XX), Igor Manhaes Nazareth (CPF XXX.925.308-XX), Igor Nogueira Calvet (CPF XXX.097.403-XX), João Crescencio Aragão Marinho (CPF XXX.478.573-XX), Jose Henrique Videira Menezes (CPF XXX.946.489-XX), Leonardo Rabelo de Santana (CPF XXX.354.797-XX), Marcelo Maia Tavares de Araujo (CPF XXX.979.411-XX), Marcos Jorge de Lima (CPF XXX.678.252-XX), Marcos Vinicius de Souza (CPF XXX.757.138-XX), Margarete Maria Gandini (CPF XXX.865.470-XX), Petersana Lopes Pereira Dorsa (CPF XXX.320.277-XX), Renato Agostinho da Silva (CPF XXX.347.324-XX), Thaise Pereira Pessoa Dutra (CPF XXX.588.431-XX) e Yana Dumaresq Sobral Alves (CPF XXX.458.421-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há.